Tribunal: TJDFT
Processo: 0735975-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por CLEUSA MARIA DE OLIVEIRA contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação de indenização por perdas e danos ajuizada em desfavor de JEFFERSON RICARDO DE SOUSA, na qual se pretende o reconhecimento da responsabilidade direta e pessoal do Requerido/Agravado, sócio de sociedade extinta, quanto à dívida perseguida no bojo de cumprimento de sentença (no 0115746-05.2004.8.07.0001) em trâmite no Juízo da 12a Vara Cível de Brasília/DF, sob a alegação de que houve o encerramento irregular e fraudulento de sociedade empresária, com o propósito de lesar credores, indeferiu o pedido de tutela de urgência para que fossem penhorados bens e valores em nome do Requerido, ora Agravado, mantendo-se inalterado este entendimento em decisão de rejeição de Embargos Declaratórios. Em suas razões recursais, a Agravante esclarece que, na origem, ajuizou a ação n. 2004.01.1.115746-2 contra a empresa ITÁLIA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ACABAMENTOS LTDA – EPP, cuja sentença lhe foi favorável, de forma que foi requerido o cumprimento de sentença sob o no 0115746-05.2004.8.07.0001, no bojo do qual foi negada a instauração de incidente de desconsideração de personalidade jurídica com pedido de tutela cautelar, sob o argumento de que deveria ser proposta ação autônoma de perdas e danos diretamente contra o ex-sócio da sociedade extinta. Nesse sentido, registra que a empresa referida, da qual o Agravado figurava como sócio administrador, foi extinta em 27/09/2018, tendo tomado conhecimento de que, no distrato social, o Réu/Agravado declarou ter procedido com a liquidação da sociedade e ter recebido o valor corresponde a suas quotas. Com base nisso, informa estar previsto, no art. 1.110 do Código Civil, o direito de o credor insatisfeito, após encerrada a liquidação de sociedade, exigir do sócio o pagamento de montante proporcional ao quinhão recebido e processar o liquidante por perdas e danos, ressaltando ser este o caso dos autos, visto que a empresa executada foi extinta em desconformidade com a lei, sendo atribuída ao ora Agravado, seja como ex-sócio da sociedade extinta, seja como liquidante que não observou as regras da liquidação, a responsabilidade direta e pessoal pela quitação dos débitos inadimplidos. Nesse contexto, alega que a decisão agravada merece reforma, uma vez que restou comprovado nos autos o recebimento de valores por parte dos sócios após a liquidação irregular da sociedade, além da prática de fraude pelo liquidante. Afirma que a documentação juntada aos autos comprova que o Réu age com má-fé a fim de não satisfazer sua dívida, destacando cópia de sentença judicial transitada em julgado, proferida em outro processo, em que foi reconhecida fraude praticada pelo Agravado. Diante do conjunto fático-probatório carreado ao processo de origem, salienta a necessidade de reforma da decisão recorrida, tendo em vista a conduta recalcitrante do Réu em não adimplir suas dívidas, justificando-se, assim, a concessão da tutela de urgência, a fim de impedir que haja a dilapidação de patrimônio. Quanto ao pedido de tutela de urgência, diz que a probabilidade do direito vindicado resta evidenciada no fato de que: “o sócio administrador Jefferson extinguiu a empresa Ré após o deferimento da penhora do faturamento da Ré e constituiu outra empresa com mesmo objeto da anterior (materiais de construção), NO MESMO ENDEREÇO, com nomes similares “ITÁLIA” e “ITALY”; Jefferson está fraudando a execução há 16 anos; o Réu foi condenado por fraude contra credores no processo de n° 0713819-27.2019.8.07.0001, de modo a comprovar sua má-fé; Jefferson participa de grupo econômico composto por mais de 14 (quatorze) sociedades ativas; se trata de débito proveniente de título judicial, não havendo o que discutir sobre sua validade. Discorrendo ainda sobre o perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo, afirma estarem presentes os pressupostos circunstanciais necessários à concessão da liminar, devendo ser concedida a tutela de urgência para determinar a penhora online, via SISBAJUD, dos ativos financeiros do Réu, bem como a penhora das cotas que possui nas 14 (quatorze) sociedades das quais faz parte, além da penhora dos imóveis indicados nos autos. Requer, assim, a concessão da tutela de urgência recursal nos moldes expostos nas razões recursais e, quanto ao mérito, o provimento do recurso com a confirmação da liminar. Preparo regular no ID 40628192 e no ID 40634099. O pleito liminar foi indeferido conforme decisão de ID 41824576, pág.1/11. Devidamente intimado, o Agravado não apresentou contrarrazões no prazo legal. É a suma do necessário. Pois bem, após o retorno dos autos para a apreciação do mérito recursal, em consulta aos autos principais (processo n. 0725863-73.2022.8.07.0001), verifiquei que, em 24/04/2023, foi proferida sentença, publicada em 26/04/2023, julgando improcedentes os pedidos formulados naquela ação de conhecimento, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. O entendimento monocrático foi mantido em sede de embargos declaratórios aos quais se negou provimento, conforme decisão de ID 159263965 (autos originais), publicada no último 24 de maio. Com efeito, a sentença é o provimento principal e definitivo do Juiz e a sua edição enseja novo direito recursal à parte que sofreu a derrota processual ou que mantém algum inconformismo com o Julgado, consubstanciado no recurso de apelação, com devolução integral da matéria controvertida ao Tribunal. Nesse sentido, a jurisprudência firmada nesta e. Corte de Justiça, in verbis: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. PERDA OBJETO. SENTENÇA NA ORIGEM. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS. EXPEDIÇÃO DE RPV. HONORÁRIOS. PEDIDO EM CONTRARRAZÕES. IMPOSSIBILIDADE. 1. A sentença proferida na origem acarretou a perda do objeto recursal, uma vez que não mais subsiste a decisão interlocutória que se pretendia a modificação, razão pela qual, nos termos do art. 932, III do CPC, o agravo de instrumento não deve ser conhecido (TJDFT, Acórdão no 1030441). 2. Não existe interesse processual no julgamento do agravo de instrumento, pois eventual insurgência quanto aos cálculos elaborados pela contadoria judicial, homologados por sentença, devem ser objeto de recurso adequado. 3. A satisfação da obrigação contra a Fazenda Pública realiza-se por regras próprias, que na hipótese, consiste na expedição de RPV. 4. Não cabe arbitramento de honorários advocatícios deduzido pelo agravado, em sede de contrarrazões, diante da ausência de fixação na origem. 5. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1665821, 07351099620228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/2/2023, publicado no DJE: 2/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA PROFERIDA NO JUÍZO DE ORIGEM. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A sentença proferida e publicada na origem, antes do julgamento do agravo de instrumento, torna-o prejudicado, pela perda superveniente do objeto. 2. A superveniência de sentença implica na perda do objeto do agravo de instrumento interposto. Precedentes desta Corte. 3. Após a sentença, o recurso cabível é a apelação, não sendo mais adequado para modificação do julgado o agravo de instrumento. 4. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1663752, 07337138420228070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 8/2/2023, publicado no DJE: 27/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA PROFERIDA NO CURSO DO PROCESSAMENTO DO RECURSO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. O agravo de instrumento fica prejudicado, ocorrendo a perda de seu objeto quando, no processo de origem, for proferida sentença. 2. Agravo prejudicado. (Acórdão 1005404, 20160020336252AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 8/3/2017, publicado no DJE: 27/3/2017. Pág.: 299/310) Dessa forma, a insurgência recursal mostra-se prejudicada, ante a superveniência de sentença nos autos principais. À vista do exposto, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC/2015, julgo prejudicado o recurso, ante sua manifesta perda do objeto. Comunique-se ao MM. Juiz a quo. Intimem-se. Após, arquivem-se. Brasília, 31 de maio de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator